Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008645-82.2021.8.11.0000
Agravante: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Agravada: Maria Catarina da Cunha
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1017054-21.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido providencie a realização de curativo à vácuo para tratamento da infecção causada pela escara, sob pena de multa.
Aduz do recurso interposto que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é uma autarquia que não possui natureza lucrativa e que, portanto, não possui relação de consumo, sendo os serviços de assistência à saúde contemplados no rol de cobertura/especialidades desta Autarquia custeados de forma solidária com recursos financeiros de todos os beneficiários (titulares, dependentes e agregados).
Sustenta o agravante que, com base no artigo 21 do Decreto Estadual no 5.729/2005, lhe é reservado o direito de não fornecer o procedimento quando verificar impedimentos de ordem administrativa ou técnica. Bem como que a presente situação é de impedimento de ordem administrativa, tendo em vista que o procedimento deferido não se encontra no rol de cobertura e que há outras opções de tratamento para atender a agravada.
Posto isso, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para afastar a eficácia da liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, tem-se que, para a concessão do efeito ativo recursal ou para deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, faz-se necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. Além disso, é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifico que a decisão determinou o seguinte:
(...) concluo que o tratamento para a realização do CURATIVO A VÁCUO PARA TRATAMENTO DA INFECÇÃO CAUSADA PELA ESCARA, requerido pela Autora é, um atendimento de emergência/urgência, conforme amplamente relatados pelos relatórios médicos.
Logo, presente, a meu ver, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante já me manifestei, sendo o risco de dano maior para a Requerente, vez que o quadro clínico descrito na exordial pela Requerente revelam a urgência de uma atuação efetiva para a realização do tratamento.
Assim, considerando a verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Requerido, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, que adote, imediatamente da ciência desta decisão, todas as providências cabíveis e necessárias para que a Requerente, Sra. MARIA CATARINA DA CUNHA, seja submetida à realização do CURATIVO A VÁCUO PARA TRATAMENTO DA INFECÇÃO CAUSADA PELA ESCARA, recebendo todos os insumos médicos necessários e requeridos pelo médico especialista para a realização do referido procedimento, conforme relatórios médicos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); salientando-se que o Requerido deverá arcar com todos os custos necessários e decorrentes da intervenção, sob pena de aplicação da mesma penalidade acima descrita.
Pois bem, ao contrário do alegado pelo agravante, ainda que seja autarquia estadual, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.
Em confirmação deste entendimento a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA FEDERAL – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – GARANTIA À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ. As cláusulas restritivas de direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais favorável em relação ao beneficiário, não cabendo à seguradora de plano de saúde negar cobertura ao tratamento médico ou material cirúrgico necessário para a realização da cirurgia. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. Os contratos de plano de saúde estão submetidos à norma consumerista, os termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. O usuário de plano de saúde tem direito à regular prestação do serviço contratado (TJ-MT – APL: 10022313820168110002 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019).
Dessa maneira, as cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica a este (art. 47 CDC), não sendo admissível a seguradora se recusar a prestar a cobertura solicitada.
Com essas considerações, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado